Tribunal: STF
Processo: Rcl 50654
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada, com pedido liminar, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000715-71.2012.5.03.0112, por alegada violação ao no Tema 725 da repercussão geral e ao teor da Súmula Vinculante nº 10.



    Sustenta-se, em síntese, que a Corte reclamada, ao confirmar o entendimento sobre a ilicitude da terceirização praticada pela instituição financeira, teria desobedecido “ao teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF, em razão de ter afastado a aplicação, no caso concreto, da disposição contida no §1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95, sem a prévia remessa do tema para apreciação e julgamento pelo Órgão Pleno do Tribunal, descumprindo o princípio constitucional da cláusula de reserva de plenário previsto no art. 97 da CR/88” (eDoc 1, p. 3).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, verifica-se que a parte reclamante interpôs, no âmbito Tribunal Superior do Trabalho, recurso extraordinário com o objetivo de obter a reforma do ato reclamado. Referido recurso sofreu ordem de sobrestamento, determinação mantida no agravo interno subsequente (DJe 9.11.2021) até o trânsito em julgado do processo-piloto do Tema 725 da sistemática da Repercussão Geral. 



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes. No caso, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 246. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suspensa a tramitação do processo de origem por força de decisão que determina o sobrestamento do feito naquela instância, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de interesse processual da parte reclamante. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47155 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28-10-2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG, por esta Corte. Assim, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal. III - Estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão. IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 49001 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8-11-2021).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl 43847, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20-9-2021).



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, com prejuízo do pedido de liminar, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço para a citação da beneficiária (art. 989, III, do CPC). Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente